Tribunal: TJMT
Processo: 1013932-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013932-84.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA - CPF: 045.440.668-16 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO), CRISTINA APARECIDA SPAK DUARTE - CPF: 049.874.901-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Legalidade das buscas pessoal e domiciliar. Materialidade delitiva. Fundamentação da custódia. Condições pessoais favoráveis. Medidas cautelares diversas. Ordem parcialmente concedida.

I.
Caso em Exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva da paciente pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente com ou sem medidas cautelares diversas da prisão.

II.
Questão em Discussão

Há cinco questões: 1) legalidade da busca pessoal e domiciliar realizada pela polícia; 2)
“o meio utilizado para definição preliminar da natureza das substâncias apreendidas foi apenas visual, o que não corresponde aos indícios mínimos de materialidade necessários para antecipar o cárcere”
; 3) inexistência dos pressupostos da custódia preventiva; 4) condições subjetivas favoráveis do paciente; 5) suficiência das medidas cautelares.

III.
Razões de Decidir

1. A busca pessoal foi realizada com base em informação prévia sobre o uso do veículo para traficância e durante patrulhamento de rotina, o que justifica a abordagem, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STF e STJ.

2. A busca domiciliar precedida de flagrante apreensão de drogas com o paciente, decorrente da apreensão anterior de drogas em posse do paciente, configura justa causa para o ingresso no domicílio, conforme precedentes do STF e STJ.

3. A materialidade delitiva encontra respaldo no auto de constatação preliminar lavrado por policial civil regularmente designado, nos termos do art. 50, §1o, da Lei no 11.343/2006, sendo suficiente nesta fase inicial da persecução penal.

4p está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, na diversidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes (31 porções de pasta-base de cocaína e 8 porções de maconha) e na necessidade de garantia da ordem pública.

5. O paciente é primário, 70 (setenta) anos de idade, não possui qualquer outro registro criminal e tem endereço certo, de modo que as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão.

6. As circunstâncias do suposto tráfico [possuir e armazenar pequenas quantidades de drogas] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa.

7. Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação.

IV. Dispositivo e tese

Impetração conhecida e concedida parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 11) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Teses de julgamento
:

1. É lícita a busca pessoal quando amparada por informação prévia de prática criminosa e realizada em patrulhamento de rotina.

2.

A busca domiciliar é válida quando precedida de flagrante e fundada em elementos objetivos que indiquem a continuidade delitiva.

3.

A constatação preliminar da natureza do entorpecente por agente público, nos termos do art. 50, §1o, da Lei no 11.343/2006, é suficiente para fins de decretação da prisão preventiva.

4.

A presença de condições pessoais favoráveis, aliada à possibilidade de reconhecimento do tráfico privilegiado, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, §5o; CPP, arts. 240, §2o, 244, 282, 312, 313, 315 e 319; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput e §4o, e 50, §1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Ag. Reg. no RHC no 229.514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 02.10.2023; STF, HC no 140.379/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 08.02.2019; STJ, AgRg no HC no 902.443/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 14.05.2024; STJ, HC no 655.508/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.04.2021; TJMT, HC no 1004552-42.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1013932-84.2025.8.11.0000
- CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

IMPETRANTE(S): DRa. LAYSA BITENCOURT PEREIRA – DEFa. PÚBLICA

PACIENTE(S): JOSÉ ALCIDES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ ALCIDES DE OLIVEIRA contra ato comissivo atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de incidente processual (PJE no 1000330-93.2025.8.11.0107), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - arts. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 284028883).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem
“fundadas suspeitas para abordagem do Paciente
”, a caracterizar a ilicitude das buscas [pessoal e domiciliar]; 2)
“o meio utilizado para definição preliminar da natureza das substâncias apreendidas foi apenas visual, o que não corresponde aos indícios mínimos de materialidade necessários para antecipar o cárcere”
; 3) a decisão constritiva não está fundamentada em pressupostos da custódia preventiva; 4)
“o paciente possui residência fixa na Rua dos Cedros, n. 293, Bairro Jardim Vitória, Nova Ubiratã – MT [...], com mais de 70 (setenta) anos de idade”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“com ou sem a cumulação das medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do CPP”
(ID 284028882), com documentos (ID 192598156/ ID 284028884).

O pedido liminar foi indeferido pelo e. Des. Luiz Ferreira da Silva, em plantão judiciário (ID 284077872).

O Juízo singular prestou informações

(ID 284998362).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Síntese Ministerial: Habeas corpus. Tráfico ilícito de entorpecentes. Prisão preventiva. Alegação de nulidades. Abordagem policial. Ausência de fundadas suspeitas. Não configuração. Patrulhamento de rotina em rodovia. Legitimidade da ação policial. Alegado o ingresso em domicílio sem mandado judicial. Legalidade. Situação de flagrante delito configurada. Requisitos da prisão preventiva. Preenchimento. Garantia da ordem pública. Quantidade e variedade de drogas apreendidas. Indicativos de dedicação à atividade criminosa. Reiteração delitiva. Paciente beneficiado com liberdade provisória em outro processo por delito da mesma natureza em período recente. Condições pessoais favoráveis. Irrelevância diante da presença dos requisitos legais da custódia cautelar. Constrangimento ilegal não evidenciado. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem”
(Josane Fatima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça – ID 286045368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 2.5.2025, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
converteu o flagrante em preventiva pelos seguintes fundamentos:

“[...]

A conversão da prisão em flagrante em preventiva ocorre quando presentes os requisitos do CPP, art. 312 – fumus comissi delicti e periculum libertatis -, e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão – CPP, art. 319. Há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria em desfavor de JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA e CRISTINA APARECIDA SPAK DUARTE, porque flagrados pelos Policiais desta circunscrição transportando/trazendo consigo/guardando substâncias entorpecentes com típicas características de comercialização, conforme se extrai das declarações dos agentes da lei. [...]

Portanto, a materialidade e os indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti) são extraídos igualmente, nessa cognição sumária, do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de depoimentos dos policiais, termo de apreensão, exame preliminar de entorpecentes, relatório e despacho da autoridade policial.

Em relação ao periculum libertatis, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Presentes os requisitos da prisão preventiva – CPP, art. 312 - em relação ao suposto autor do fato JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA e CRISTINA APARECIDA SPAK DUARTE, especificamente pela gravidade concreta do ilícito – Tráfico de Drogas -, que coloca em risco a saúde pública e a paz social, bens jurídicos relevantes para a sociedade como um todo, ainda mais, quando se observa as circunstâncias do caso de comercialização, bem como o contexto do flagrante delito, inclusive a natureza e forma acondicionada das drogas apreendidas. Ressalto também que o tráfico de drogas é crime grave, tanto que equiparado a hediondo, cuja repercussão social dele decorrente, quer no âmbito da saúde pública, quer na esfera da criminalidade - potencializada pelo uso e pelo comércio de substâncias entorpecentes - está a evidenciar concreto risco à ordem pública e a segurança do estabelecimento criminal a tornar necessária a prisão preventiva.

Portanto, inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, consubstanciadas, no caso em exame, na gravidade concreta do crime pela expressividade das drogas apreendidas no contexto típico da comercialização, na periculosidade dos agentes, que desenvolveu condutas deveras graves – crime equiparado a hediondo -, bem como na probabilidade de contumácia, admitem a decretação da prisão preventiva.

[...]

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP, notadamente porque a filha da flagrada já estava sendo cuidada pela genitora desta (avó materna), de modo que não ressai qualquer imprescindibilidade da autuada aos cuidados da infante. Isso posto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE DOS AUTUADOS E CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA em face de JOSE ALCIDES DE OLIVEIRA e CRISTINA APARECIDA SPAK DUARTE, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312, todos do CPP.”
(Rafael Depra Panichella, juiz de Direito – ID. 284028883)

Pois bem.

Verifica-se que as teses de nulidades [buscas pessoal, domiciliar e laudo preliminar] não foram submetidas ao Juízo singular.

De toda sorte, com as informações, o juiz da causa conheceu a matéria, de modo que poderia ser por ele dirimida, a possibilitar análise deste e. Tribunal.

Extraem-se das declarações dos policiais militares [Djavanio José da Silva e Luiz Felipe Campos Galvão] que: 1) estavam em rondas na rodovia MT-242 e possuíam informações prévias de que um veículo era utilizado para entrega/venda de drogas; 2) durante o patrulhamento, avistaram o automóvel Pálio, modelo Week, placa AJHI20 e deram ordem de parada; 3) realizaram a abordagem/busca pessoal no paciente JOSÉ ALCIDES DE OLIVEIRA, condutor do carro, e localizaram, no bolso da camisa, 5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína e R$ 1.774,00 (mil setecentos e setenta e quatro reais); 4) ato contínuo, o paciente indicou que havia mais drogas em sua moradia; 5) na moradia indicada [rua dos Cedros, 293, bairro Jd. Vitória - Nova Ubiratã/MT] encontraram 26 (vinte e seis) porções de pasta-base de cocaína e 8 (oito) porções de maconha enrolados em uma meia, dentro do quarto (ID 284028884– fls. 50/53).

As apreensões ocorreram após informação específica sobre a utilização do veículo para traficância.

Com efeito, o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC no 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023) e constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5o).

O c. STJ considerou lícita a busca pessoal quando
“a abordagem foi realizada durante patrulhamento de rotina da Polícia Militar, que recebeu informações sobre a ocorrência de tráfico de drogas em um veículo [...]. Os policiais se dirigiram ao local e, em busca pessoal, localizaram drogas e dois aparelhos celulares”
(AgRg no HC n. 902.443/TO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 14.5.2024).

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e TJMT:

“Demonstrado que houve denúncia anônima de tráfico, aliado a diligências preliminares, monitoramento precedente, subsiste a justa causa para buscas pessoal e veicular realizada, porquanto excepcionada nesses casos a inviolabilidade de ingresso nos bens particulares, para fazer cessar a situação de flagrância e a continuidade do cometimento de ilicitudes.”
(AP NU 1007501-44.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal – 13.10.2022)

Portanto, a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2o, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

No tocante à busca domiciliar
[rua dos Cedros, 293, bairro Jd. Vitória - Nova Ubiratã/MT],
ocorreu em continuidade à busca pessoal, após apreensão de drogas [
5 (cinco) porções de pasta-base de cocaína] e valores em espécie [R$ 1.774,00 (mil setecentos e setenta e quatro reais)
] em sua posse.

Consoante orientação jurisprudencial do c. STF, identificam-se fundadas razões para a busca domiciliar diante da “
anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro
”, a atrair “
suspeitas de que se mantinha drogas em depósito
” (STF, RHC 219955/SC – Relator: Min. André Mendonça – 12.11.2022).

No mesmo sentido, a 5a Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 21.11.2022).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de apreensão de drogas, em via pública], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas - 3.11.2020; AgRg no HC no 786.579/MG – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 13.3.2023).

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade das diligências policiais, a quais poderão ser auferidas pelo juiz da causa, após a instrução processual.

Quanto à ausência de materialidade, extrai-se que as substâncias apreendidas no bolso e residência do paciente seriam análogas à maconha e pasta-base de cocaína, conforme Auto de Constatação de Entorpecente, subscrito pelo policial civil Emerson Basilio, nomeado e compromissado pelo delegado de Polícia João Lucas Wanick Mattos Guimarães (fls. 30/34).

A título ilustrativo, colaciona-se imagem das drogas apreendidas, extraída do Auto de Prisão em Flagrante no 1000330-93.2025.8.11.0107, vide:

A verificação preliminar, por meio de documento público assinado por agente policial, pode confirmar a materialidade de tráfico de drogas, nos termos do art. 50, § 1°, da Lei no 11.343/06, sobretudo na fase persecutória inicial (STJ, AgRg no HC 711275 / PR – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 8.2.2022; TJMT, HC no 1004552-42.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 25.4.2022).

Não obstante, a insurgência sobre a materialidade delitiva é matéria afeta à instrução criminal, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ (HC 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020).

Por sua vez, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 31 (trinta e uma) porções de pasta-base de cocaína, 8 (oito) porções de maconha e R$ 1.774,00 (mil setecentos e setenta e quatro reais) em sua posse e na moradia.

A diversidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido [pasta-base de cocaína e maconha fracionadas em porções individuais preparadas para venda], autorizam a segregação cautelar para garantia da ordem pública, de acordo com orientação jurisprudencial do c. STJ (
HC 655508/RS - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 26.4.2021; HC 572.447/SP – Relator: Min.

Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – 9.6.2020;
HC 453594/SP - Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – Sexta Turma – 2.8.2018).

Portanto, decisão constritiva afigura-se suficientemente motivada.

Todavia, o paciente é primário, não possui qualquer outro registro criminal (Sistema PJE), tem endereço certo [rua dos Cedros, 293, bairro Jd. Vitória - Nova Ubiratã/MT] e 70 (setenta) anos de idade.

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas para análise de substituição da prisão preventiva por medidas diversas à prisão (STJ, RHC no 140.907/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 1o.3.2021).

Noutro giro, as circunstâncias do suposto tráfico [possuir e armazenar pequenas quantidades de drogas] podem atrair, em tese, a modalidade privilegiada (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o), a qual se destina aos traficantes ocasionais, ou seja, àqueles que são primários, não fazem do tráfico o seu meio de vida, não se dedicam à atividade ilícita, nem integram organização criminosa (STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1917774/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 3.11.2021).

Em caso análogo, o c. STF assim decidiu:

“[...] Tratando-se de traficante preso exclusivamente com maconha, droga menos lesiva que outros entorpecentes, [...] primário e de bons antecedentes, muito provavelmente fará jus à causa de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/2006. Nessa hipótese, como não é provável a futura condenação em pena privativa de liberdade em regime inicialmente fechado, é desnecessária e desproporcional a prisão preventiva. [...]”
(HC 140379/SP - Relator: Min. Marco Aurélio - 8.2.2019)

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, as condições pessoais do paciente, a excepcionalidade da segregação e a possível caracterização do tráfico privilegiado, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da segregação (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020; TJMT, HC NU 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 17.7.2020).

Com essas considerações, impetração
conhecida em parte
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) recolhimento domiciliar no período noturno [entre as 20h até as 6h] e nos dias de folga; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, IV e V), sob pena de revogação do benefício, ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular [Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã] para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025